Tribunal: TJBA
Processo: 8061356-68.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8061356-68.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS Advogado(s): LEONARDO MONTENEGRO COCENTINO, JOYCE TARGINO DE OLIVEIRA AGRAVADO: BTU BAHIA TRANSPORTES URBANOS LTDA Advogado(s):DIOGO OLIVEIRA CARVALHO, ERASMO DE SOUZA FREITAS JUNIOR, ODACIR CAPELATO FILHO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. PRECLUSÃO TEMPORAL. LIMITES DA COISA JULGADA. TETO DA APÓLICE SECURITÁRIA. NECESSIDADE DE CONFERÊNCIA CONTÁBIL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que, diante da ausência de impugnação específica aos cálculos apresentados pelo exequente, reconheceu a preclusão e determinou o bloqueio online da diferença entre o valor atualizado apontado e o montante já depositado. O título executivo judicial condenou a seguradora ao pagamento de indenização por danos estéticos e morais, bem como danos materiais a serem apurados em liquidação, limitando a responsabilidade aos termos da apólice e fixando honorários de 15% sobre o valor da indenização securitária. O agravante sustenta nulidade por ausência de intimação específica, excesso de execução e violação à coisa julgada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a intimação que indica o número do documento no processo eletrônico é suficiente para oportunizar a impugnação dos cálculos; (ii) estabelecer se ocorreu preclusão quanto aos critérios de atualização diante da ausência de impugnação tempestiva; (iii) determinar se a execução pode ultrapassar os limites fixados no título judicial, especialmente o teto da apólice securitária. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A intimação realizada no processo eletrônico com indicação expressa do ID do documento é suficiente para conferir ciência integral de seu conteúdo, não havendo nulidade por ausência de especificação pormenorizada. 4.A ausência de impugnação específica aos cálculos no prazo legal acarreta preclusão temporal, nos termos dos arts. 223, 505 e 507 do CPC, impedindo a rediscussão dos critérios de atualização monetária e juros. 5. A preclusão não alcança erro material nem matéria de ordem pública, especialmente quando configurada afronta direta à coisa julgada. 6. A liquidação e o cumprimento de sentença devem observar estritamente os limites do título executivo, sendo vedado rediscutir ou modificar o conteúdo da decisão transitada em julgado, conforme art. 509, §4º, do CPC. 7.A execução não pode ultrapassar o limite máximo da responsabilidade fixado na sentença, sob pena de violação à coisa julgada e enriquecimento sem causa. 8.Havendo dúvida quanto à conformidade dos cálculos com o teto da apólice e quanto ao abatimento dos valores já depositados, revela-se legítima a determinação de conferência pela Contadoria Judicial ou por perito, a fim de assegurar a fidelidade da execução ao título. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo interno prejudicado. Recurso parcialmente provido. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do Agravo de Instrumento nº 8061356-68.2025.8.05.0000, oriundos do MM. Juízo da 6ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA em que figuram como Agravante BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS e como Agravada BTU BAHIA TRANSPORTES URBANOS LTDA ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DECLARAR o Agravo interno PREJUDICADO e CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, __ de ______ de 2026. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA